Tribunal: TJES
Processo: 5006546-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006546-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANDREA REBELLO ROCHA LAHAS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006546-42.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ANDREA REBELLO ROCHA LAHAS E MARCELLO VILAR LAHAS

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam os autos de “ação de indenização por danos morais”, interposta por Andrea Rebello Rocha Lahas e Marcello Vilar Lahas em face da Gol Linhas Aéreas S.A. Aduzem as partes recorridas em síntese que adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, do trecho Vitória/ES x Bariloche/Argentina, com conexão em São Paulo/SP. Ocorre, porém, que seu voo de retorno foi cancelado, sendo ofertada apenas uma única alternativa de reacomodação, em voo que exigiria pernoitar na cidade de São Paulo, sendo o embarque para o destino final somente no dia seguinte. Narram ainda que tentaram reacomodação para o mesmo dia contratado, sem sucesso, além de terem assistência material de hospedagem negada pela empresa recorrente. Ademais, afirmam que o cancelamento do voo e falta de assistência material lhe causaram danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Portanto, ajuizaram a presente lide, pleiteando a condenação da parte recorrente ao reembolso dos custos com hospedagem, no importe de R$ 534,88 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de dano material, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recorrido.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e CONDENOU a parte recorrente a pagar às partes recorridas a quantia de R$ 534,83 (quinhentos e trinta quatro reais e oitenta e três centavos), referente ao gasto com hospedagem, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. Ademais, CONDENOU a parte recorrente a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada coautor, ora recorridos, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 15297650) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em sede preliminar, a parte recorrente requer à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, as partes recorridas aduzem que adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, do trecho Vitória/ES x Bariloche/Argentina, com conexão em São Paulo/SP. Ocorre, porém, que seu voo de retorno foi cancelado, sendo ofertada apenas uma única alternativa de reacomodação, em voo que exigiria pernoitar na cidade de São Paulo, sendo o embarque para o destino final somente no dia seguinte. Narram ainda que tentaram reacomodação para o mesmo dia contratado, sem sucesso, além de terem assistência material de hospedagem negada pela empresa recorrente. Ademais, afirmam que o cancelamento do voo e falta de assistência material lhe causaram danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Em sede de contestação a empresa recorrente sustenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de readequação da malha aérea, arguindo, excludente de responsabilidade sustentada por motivos de caso fortuito e força maior. Ademais, aduz que os recorridos foram informados com antecedência do cancelamento do voo, sendo-lhes oferecida a reacomodação no próximo voo, no dia seguinte, em obediência aos termos estabelecidos no artigo 12 da Resolução nº. 400/2016 da ANAC.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que muito embora tenha aduzido motivos de caso fortuito ou força maior para o cancelamento do voo, não trouxe aos autos provas que comprovassem de forma indubitável a excludente. Ademais, a recorrente não comprova que foi ofertado aos recorridos alternativas para que pudesse manter o planejamento de suas atividades em realocações em voos próprios ou de terceiros, em condições semelhantes ao contratado, nos termos do art. 21, I, da Resolução 400/2016 da ANAC, configurando de forma patente fortuito interno e falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar. Neste sentido:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.
CONDENO
o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)